Tribunal: TJPA
Processo: 0861403-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861403-08.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA KONSTADINIDIS, IGEPREV

APELADO: IGEPREV, MARIA LUCIA KONSTADINIDIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO AJUIZAMENTO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO IGEPPS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por companheira de servidor público estadual falecido, pleiteando a concessão de pensão por morte. União estável previamente reconhecida judicialmente, com sentença transitada em julgado. Inércia da autarquia previdenciária mesmo após a apresentação de documentação complementar. Sentença que julgou procedente o pedido, fixando como termo inicial da pensão a data do ajuizamento da ação, com pagamento de parcelas vencidas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da pensão por morte deve ser a data do óbito ou a data do ajuizamento da ação; (ii) saber se a documentação apresentada comprova suficientemente a união estável e a dependência econômica presumida, bem como a legalidade da concessão do benefício previdenciário à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito, nos termos da Súmula 340 do STJ, sendo inaplicável a retroação à data do óbito quando o requerimento administrativo é apresentado após 90 dias.
4. Não comprovado nos autos o protocolo administrativo tempestivo, é legítima a fixação do termo inicial na data do ajuizamento da ação, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 631.240 (Tema 350).
5. A sentença de reconhecimento de união estável transitada em julgado, somada a documentos diversos, como depoimentos, fotografias e prova de despesas funerárias, comprovam de forma robusta a convivência e a dependência econômica presumida.
6. Aplicável o entendimento de que a sentença declaratória de união estável, ainda que sem a participação da autarquia previdenciária, tem eficácia como meio de prova válido, especialmente quando corroborada por outros elementos.
7. Quanto aos honorários advocatícios, deve ser aplicada a Súmula 111 do STJ, incidindo sobre as parcelas vencidas até a sentença, com majoração do percentual para 15%, diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Maria Lucia Konstadinidis conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios para 15%, calculados sobre as parcelas vencidas até a sentença. Recurso do IGEPPS conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na ausência de requerimento administrativo tempestivo, o termo inicial da pensão por morte é a data do ajuizamento da ação judicial. 2. A sentença judicial de reconhecimento de união estável, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a condição de dependente da companheira para fins previdenciários. 3. A verba honorária em ações previdenciárias deve incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC/2015, arts. 300, 373, I, 1.026, §2º; LC/PA nº 39/2002, arts. 6º, I e §5º, e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240 (Tema 350); STJ, Súmula 111 e Súmula 340; TJPA, ApCiv nº 0801928-63.2017.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, ApCiv nº 0880920-62.2022.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA LUCIA KONSTADINIDIS
e
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado pela
MARIA LUCIA KONSTADINIDIS
em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
.

Em síntese, a Autora alega ter mantido com o Sr. João José da Silva Maroja união estável pública e contínua por 14 (quatorze) anos, iniciada em abril de 2006 e encerrada abruptamente com o falecimento deste em 06 de setembro de 2020.

Dessa forma, a requerente oficializou a existência dessa relação através de Ação de Reconhecimento de União Estavel
Post Mortem
, a qual tramitou perante o Juízo da 4ª Vara de Família de Belém na qual fora julgada procedente e transitado em julgado em 30 de agosto de 2021.

Assim, a partir da oficialização da comprovação da relação, a Autora protocolou requerimento administrativo para a concessão de pensão por morte junto ao IGEPPS.

Contudo, o processo administrativo fora infrutífero, em razão de que após uma audiência virtual agendada para 04/10/2021 ser cancelada sem prévio aviso, a demandante foi informada da necessidade de documentos complementares, mesmo apresentando a documentação complementar, a Autarquia Previdenciária permaneceu inerte, não fornecendo qualquer resposta ou andamento ao pedido.

Diante disso, a requerente não teve outra alternativa senão provocar o Poder Judiciário para pleitear a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, para determinar que a Autarquia implementasse imediatamente o benefício de pensão por morte em favor da viúva, bem como efetue o pagamento dos valores retroativos desde a data do óbito, sob pena de multa diária.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo indeferiu a liminar pleiteada.

Insatisfeita, a autora interpôs recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para pleitear a reforma da Decisão Interlocutória, tendo tramitado pelo nº 0814197-28.2021.8.14.0000. Em apreciação das razões recursais, a relatora Des. Ezilda Pastana Mutran deferiu o pleito, conforme ID 27167626.

Após intimado sobre o Agravo de Instrumento, o Juízo
a quo
modificou a Decisão para deferir parcialmente a liminar para determinar que a Autarquia procedesse a análise e conclusão do pedido formulado de pensão por morte, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao máximo de 30 (trinta) dias.

A partir da citação, o IGEPPS ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a Ausência de Interesse de Agir, em razão da autora, embora tenha iniciado um requerimento administrativo, não o instruiu com os documentos indispensáveis exigidos pela legislação e pelo Tribunal de Contas do Estado. No mérito, alegou a Insuficiência Probatória da União Estável e a observância da Vinculação ao Princípio da Legalidade.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda para confirmar a tutela antecipada deferida e declarar o direito da autora à pensão por morte em decorrência do falecimento de seu companheiro, bem como condenar o IGEPPS ao pagamento das parcelas vencidas do benefício, a contar da data do ajuizamento da ação (20/10/2021), até a efetiva implantação, ocorrida em janeiro de 2022, valores que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E), a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, e juros de mora, a partir da citação, calculados conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). Outrossim, ainda condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeita, a requerente interpôs recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a necessidade de modificação da sentença para condenar o IGEPPS ao pagamento retroativo desde a data do óbito.

Argumentou a necessidade de modificação da base de referência para incidência da condenação dos honorários sucumbenciais, os quais deverão incidir sobre o valor da causa, ou seja, sobre o valor de R$ 313.939,92 (trezentos e treze mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).

Diante disso, requereu a reforma da sentença para determinar que o termo inicial para o pagamento dos valores retroativos da pensão por morte seja a data do óbito do instituidor ou, subsidiariamente, a data de ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável, bem como modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência para o valor da causa, majorando o percentual para 20% (vinte por cento).

Da mesma forma, o IGEPPS também interpôs recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a Deficiente Instrução Probatória e da Insuficiência da Sentença Declaratória, em razão da sentença combatida incorre em
error in judicando
ao desconsiderar a ausência de documentos essenciais para a concessão do benefício previdenciário. Dessa forma, a legislação estadual e as normativas do Tribunal de Contas do Estado seriam concisas ao exigir um conjunto probatório mínimo para a comprovação da união estável para fins previdenciários, o que não teria sido atendido pela autora.

Defende a Estrita Observância à Legislação Previdenciária (
Tempus Regit Actum
), assim, o falecimento do ex-segurado ocorreu em 2020, atraindo a incidência da referida lei na qual leciona de que a necessidade de comprovação inequívoca da união estável e da qualidade de dependente para a inscrição no regime previdenciário, logo, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito pertence à autora (art. 373, I, do CPC), que, no entanto, não o teria feito de maneira satisfatória, limitando-se a apresentar uma decisão judicial.

Argumenta a Violação a Normas Federais e Constitucionais de Ordem Pública, ao passo que a decisão de primeira instância, ao conceder o benefício sem a devida comprovação, teria violado a Lei Federal nº 9.717/98, que veda a concessão de benefícios a pessoas que não se enquadrem estritamente na condição de dependentes.

Ademais, a criação de uma despesa previdenciária sem o preenchimento dos requisitos legais afrontaria diretamente o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema que proíbem a criação ou extensão de benefício da seguridade social sem a correspondente fonte de custeio.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na integra a sentença proferida.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese de sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE MARIA LUCIA KONSTADINIDIS

1. DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO

A apelante requer que o pagamento retroativo da pensão seja fixado a partir da data do óbito, argumentando que a sentença de reconhecimento de união estável tem natureza declaratória e efeitos retroativos (
ex tunc
), e que tal reconhecimento era condição prévia para o pleito administrativo.

Embora a sentença que reconhece a união estável tenha, de fato, natureza declaratória, seus efeitos retroativos para fins cíveis não afastam a aplicação de normas previdenciárias específicas que regem o termo inicial dos benefícios.

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340 do STJ). No caso, o óbito ocorreu em 06 de setembro de 2020, sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 39/2002. O art. 25 deste diploma legal é taxativo ao determinar o termo inicial do benefício:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º desta Lei Complementar, a contar:

I - do óbito, quando requerida em até noventa dias;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior.

Nos autos, resta incontroverso que o requerimento administrativo não foi formulado dentro do prazo de 90 (noventa) dias após o falecimento. As primeiras tentativas de agendamento ocorreram apenas em outubro de 2021, mais de 1 (um) ano após o óbito.

A legislação previdenciária, ao estabelecer um prazo para o requerimento com efeitos retroativos à data do óbito, cria uma regra objetiva e vinculada, que não contempla exceções para os casos em que o dependente precisa, primeiro, buscar o reconhecimento judicial de sua condição. Trata-se de um ato administrativo vinculado que não concede margem de discricionariedade ao gestor público.

Dessa forma, tendo o requerimento sido feito após o prazo legal de 90 (noventa) dias, a data de implemento a ser considerada é a data do requerimento administrativo, conforme a norma citada e a jurisprudência desta Egrégia Corte.

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA EM RELAÇÃO AO EX SEGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EM MOMENTO DIVERSO DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO. RECURSO VISANDO A REFORMA DO JULGADO COM O PROVIMENTO DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA RECONHECER O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

()

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA SEGURADA. PRESUNÇO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. LEI FEDERAL N. 8.212/91. FALECIMENTO APÓS EC N. 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PENSO POR MORTE DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECURSO CONHECIDO EM IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801928-63.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/11/2020)

A sentença, ao fixar o termo inicial na data do ajuizamento da ação (20/10/2021), agiu corretamente, aplicando o entendimento do Supremo Tribunal FederaL (STF) no Recurso Extraordinário (RE) 631.240, que considera a data da propositura da ação como a data de entrada do requerimento para todos os efeitos legais quando há falha ou demora na via administrativa.

Ressalto que apenas não foi fixado o termo inicial como a data do pedido administrativo pois não há nos autos qualquer comprovação deste pedido, não há qualquer documento referente ao pedido junto ao IGEPREV. Acrescento que na petição inicial e no pedido de emenda a inicial foi relatado que o pedido junto ao IGEPREV ocorreu no ano de 2021, sendo a primeira audiência designada para 04/10/2021. Dessa forma, verifica-se que a interposição da ação e o pedido administrativo foram feitos no ano 2021, e provavelmente com o lapso temporal de alguns meses. Portanto, não havendo como determinar a data do pedido administrativo por falta de provas, a juíza de primeiro grau fixou a data da propositura da ação.

No que se refere ao argumento de que houve ação de reconhecimento de união estável
post mortem
em uma ação ajuizada em 03/11/2020, não há como ser considerada como termo inicial, tendo em vista que a legislação é expressa quanto ao pedido de “concessão” da pensão perante o órgão ou judicialmente. Dessa forma, quais atos preparatórios para ingresso do pedido não são determinantes para considerar a data futura que será requerido.

Ademais, saliento que o próprio órgão reconhece a união estável administrativamente em muitos casos, fazendo uma investigação interna, conforme se observa na longa prática jurídica. Posto isto, a decisão de postergar o pedido administrativo foi da própria autora, não havendo negativa por parte do órgão.

Portanto, o recurso da autora, neste ponto, não merece provimento.

2. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A apelante requer a reforma da base de cálculo e do percentual dos honorários. O pleito merece parcial acolhida.

A sentença fixou os honorários sobre o valor da condenação. Em ações de natureza previdenciária, a base de cálculo da verba honorária deve seguir o entendimento consolidado na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicabilidade foi reafirmada mesmo após a vigência do CPC/2015, conforme os Recursos Especiais (REsp) 1.883.715, 1.883.722, 1.884.091 e 1.880.529 nos quais originaram o Recurso Repetitivo 1.105 nos seguintes termos:

PREVIDENCIÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.105. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 111/STJ. VERBETE QUE CONTINUA APLICÁVEL APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CORTE LOCAL QUE DEIXA DE OBSERVAR SÚMULA EMANADA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO ART. 927, IV, DO CPC.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas de Direito Público, mantém consolidado entendimento de que, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a verba honorária, nas lides previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, ou seja, em consonância com a diretriz expressa na Súmula 111/STJ (conforme redação modificada em 2006)
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.780.291/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.744.398/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021; e AgInt no REsp 1.888.117/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021.

2. Na espécie, ao recusar a aplicação do verbete em análise, sob o fundamento de sua revogação tácita pelo CPC/2015, a Corte de origem incorreu em frontal ofensa ao art. 927, IV, desse mesmo diploma processual, no que tal regramento impõe a juízes e tribunais a observância de enunciados sumulares do STJ e do STF.

3. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 256-I do RISTJ, com a fixação da seguinte TESE:

"Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (modificado em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios".

4. Resolução do caso concreto: hipótese em que a pretensão recursal do INSS converge com a tese acima, por isso que seu recurso especial resulta provido.

(REsp n. 1.880.529/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Conforme o referido verbete, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre o valor das prestações vincendas ou sobre o valor da condenação, mas sim sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

No que tange ao percentual, considerando o trabalho realizado pelo patrono desde 2021, a complexidade da causa, o trabalho dispendido, a necessidade de interposição de recurso para obter a tutela de urgência e a resistência da autarquia, o percentual de 15% se mostra mais adequado.

B. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO IGEPPS

O recurso interposto pelo IGEPPS não merece provimento.

A questão em análise consiste em definir se deve ser reformada a sentença que condenou o IGEPPS ao pagamento de pensão por morte à Sra. Maria Lucia Konstadinidis.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total". (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340.
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

Assim, sob a égide da Lei Complementar nº 039 de 2002, que instituiu o Regime de Previdência do Estado do Pará, observa-se o disposto no artigo 25 e 6º, I, § 5º, da mesma lei, senão vejamos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

(...)

Art. 25.
A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido
, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Assim, uma vez comprovada a união estável, a dependência econômica é presumida por lei, especialmente para fins de concessão de pensão por morte de companheiro.

No caso concreto, verifica-se que a Sra. Maria Lucia Konstadinidis relata que requereu administrativamente junto ao IGEPSS a concessão de pensão por morte do companheiro, o qual veio a óbito em 06 de setembro de 2020, tendo a Autarquia se mantido inerte sobre a concessão ou não do benefício, em razão de de que a Sra. Maria Lucia Konstadinidis não teria comprovado a união estável por meio da documentação exigida pela legislação previdenciária, notadamente a apresentação de, no mínimo, 3 (três) documentos distintos.

Contudo, a sentença de primeiro grau analisou corretamente o conjunto probatório, que se mostrou robusto e mais que suficiente para o reconhecimento do direito. A autora não apenas apresentou a sentença judicial transitada em julgado que reconheceu a união estável por 14 anos até a data do óbito, mas também a Escritura Pública com declarações de testemunhas, incluindo o filho do falecido, reconhecendo a relação, o depoimento em juízo dos filhos do de
cujus
, que confirmaram a relação pública e notória do casal, vasto acervo fotográfico do casal em diversas ocasiões ao longo dos anos e o comprovante de pagamento das despesas funerárias pela companheira.

A alegação de que a sentença da Vara de Família não seria prova cabal, por não ter o IGEPPS integrado a lide, é superada pelo próprio Regulamento do Regime Próprio De Previdência Social (RPPS) que admite como um dos documentos comprobatórios. Somada aos demais elementos, a prova se torna inequívoca. A tentativa do apelante de desqualificar um conjunto probatório tão sólido beira a má-fé processual.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital que julgou procedentes os pedidos do Autor, ora Apelado, condenado o IGEPPS ao pagamento da pensão por morte de sua companheira, bem como dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se deve ser reformada a sentença que condenou o IGEPPS ao pagamento de pensão por morte de companheira ao ora Apelado.

III. Razões de decidir

3. A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do de cujus, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

4. Quanto ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que, em matéria previdenciária, vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. Da mesma forma prevê a Súmula n&deg; 340 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A segurada faleceu sob a égide da Lei Complementar nº 039 de 2002, que instituiu o Regime de Previdência do Estado do Pará, devendo ser observado o disposto no artigo 6º, I, § 5º, da mesma lei, acerca da dependência econômica presumida.

6. No caso concreto, o Apelado apresentou comprovantes de residência do endereço em comum do casal; certidão de óbito da servidora, na qual consta como companheiro; declaração do Imposto de Renda dos últimos cinco anos, nas quais consta o Apelado na condição de dependente – companheiro; declaração do IASEP, na qual consta como dependente; e a declaração da Arquidiocese em Prainha sobre a união estável do casal, além de esclarecer acerca da suposta ausência de comprovação da convivência em comum à época do óbito, em razão do endereço de residência divergente.

7. Constata-se que a documentação apresentada pelo recorrido demonstra a relação de união estável entre as partes, preenchendo os requisitos para o recebimento da pensão por morte da companheira, por presumir-se a dependência econômica na união estável, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002, bem como a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002, artigo 6º, I, § 5º, 92.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ – Súmula nº 340; STJ - RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007004820218140128 26652046, 2ª Turma de Direito Público, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/04/2025; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00088135820188140086 19298798, 1ª Turma de Direito Público, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/04/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0880920-62.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Cláudia Cristina Nascimento da Silva contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de tutela antecipada em ação de concessão de pensão por morte ajuizada contra o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB. A autora sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, destacando prova documental de união estável e dependência econômica, enquanto o IPAMB defende a inaplicabilidade da antecipação em razão de vedação legal e ausência de requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de pensão por morte movida por companheira de servidor municipal falecido; (ii) estabelecer se a dependência econômica presumida permite o deferimento da tutela antecipada mesmo diante de vedação genérica à antecipação de medidas satisfativas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, critérios atendidos no caso concreto.

4. A autora apresentou documentos que comprovam a existência de união estável e o vínculo de dependência econômica, como escritura pública, certidão de nascimento de filho comum, declaração de imposto de renda e comprovantes de endereço.

5. Conforme o art. 16, I e §4º, da Lei 8.213/91, a dependência econômica da companheira é presumida, bastando a comprovação da convivência na data do óbito, ocorrida em 17/10/2022, o que restou demonstrado nos autos.

6. A Jurisprudência Pátria e desta Egrégia Corte reconhece a possibilidade de antecipação de tutela em matéria previdenciária, inclusive em desfavor da Fazenda Pública, conforme Súmula 729 do STF.

7. A urgência está caracterizada pela natureza alimentar da verba pleiteada, sendo evidente o risco de dano irreparável em razão da vulnerabilidade da autora e da necessidade de garantir sua subsistência.

8. A concessão da tutela não configura risco de dano inverso relevante, considerando a reversibilidade do provimento e a prevalência da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A dependência econômica da companheira de servidor falecido é presumida, nos termos do art. 16, I e §4º da Lei 8.213/91.

2. É admissível a concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública em causas previdenciárias, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

3. A vedação à concessão de medidas liminares satisfativas contra a Administração Pública não se aplica quando demonstrado o perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito em matéria de natureza previdenciária.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 300; Lei 8.213/91, art. 16, I e §4º; Lei 9.494/97, art. 2º-B; Lei 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 729; TRF-4, AC 5004064-11.2018.4.04.7009/PR, Rel. Des. Márcio Antônio Rocha, j. 30.03.2021; TRF-3, ApCiv 0039644-42.2016.4.03.9999, Rel. Des. Leila Paiva Morrison, j. 15.03.2021; TJPA, AI 0005755-82.2016.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.04.2019; TJPA, AI 0001809-39.2015.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.03.2018; TJ-MG, AI 2728479-22.2022.8.13.0000, Rel. Des. Leite Praça, j. 06.03.2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800080-90.2024.8.14.9000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NOVA UNIÃO NÃO COMPROVADAMENTE APTA A MODIFICAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PENSIONISTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que concedeu pensão por morte à autora, com fundamento na comprovação da união estável com o ex-servidor falecido. O agravante alega ausência de prova contemporânea da convivência até o óbito, eficácia limitada da sentença declaratória de união estável e indícios de nova união por parte da autora, o que afastaria a dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou a existência de união estável com o servidor falecido até a data do óbito, a justificar o direito à pensão por morte; (ii) saber se a alegada nova união afetiva da autora, não comprovadamente capaz de alterar sua situação econômica, é suficiente para obstar o benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável ao caso é a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente na data do óbito, que presume a dependência econômica da companheira, bastando a prova da união estável.

4. A autora apresentou farto conjunto probatório, incluindo certidão de nascimento de filhos comuns, documentos oficiais que a identificam como dependente, auxílio-funeral e sentença judicial reconhecendo a união estável, o que atende aos requisitos legais.

5. A sentença judicial declaratória de união estável, embora tenha eficácia inter partes, pode ser considerada como elemento probatório válido se corroborada por outras provas idôneas.

6. A alegação de novo relacionamento por parte da autora, sem comprovação de melhora na condição financeira, não afasta automaticamente o direito à pensão, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7. A ausência de coabitação não impede o reconhecimento da união estável, sendo essa apenas um dos elementos indiciários da convivência more uxorio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. A comprovação da união estável com servidor falecido, mediante robusto conjunto probatório, é suficiente para o reconhecimento do direito à pensão por morte, independentemente da demonstração de dependência econômica, que se presume.

2. A posterior constituição de nova união estável por parte da pensionista não obsta, por si só, a continuidade do benefício, salvo comprovação de alteração substancial de sua situação financeira."

________________________________________

Dispositivo relevante citado: LC/PA nº 39/2002, arts. 6º, I e § 5º; art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1873129/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.12.2020; TJPA, ApCiv nº 4067833, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.11.2020; TJPA, ApCiv nº 1809793, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.04.2019.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0848451-65.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

Assim, a recusa do IGEPPS se mostrava injustificada, e a manutenção do direito da autora à pensão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo IGEPPS
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, da mesma forma CONHEÇO DA APELAÇÃO
interposta por
MARIA LUCIA KONSTADINIDIS
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no que tange a majoração dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/11/2025